Tribunal: TJES
Processo: 0022115-67.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022115-67.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAIR CANHOLATO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022115-67.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: NAIR CANHOLATO, MARCIO ADRIANO GUIDOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
N
AIR CANHOLATO
e
MÁRCIO ADRIANO GUIDOLINI
, por encontrar
em
-se inconformado
s
com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM.
Juí
za
de Direito da
4ª Vara Criminal de L
inh
ares
, que o
s
condenou como incurso
s
nas sanções do
art.
129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, à
s
pena
s
definitiva
s respectivas
de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 11 (onze) meses de detenção
,
ambos
em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, requer a defesa dos apelantes, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da inépcia da denúncia. No mérito, pugna (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) suspensão condicional da pena; (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (V) improcedência ou redução do valor fixado a título de danos morais; (VI) concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais; e (VII) prequestionamento da matéria.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo provimento do recurso, impondo-se a absolvição dos apelantes.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançad
o
pel
o

Ilustre Procurador A
ltamir Mendes de Moraes
, opina
pelo d
esprovimento dos apelos
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 5 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022115-67.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: NAIR CANHOLATO, MARCIO ADRIANO GUIDOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA

A defesa dos recorrentes arguiu a presente preliminar requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, alegando a não observância do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Preceitua o referido dispositivo legal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, o aludido preceito determina em sua primeira parte, que o titular da ação penal retrate na peça inaugural com a maior exatidão possível o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a permitir ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a denúncia incerta ou indeterminada.

Analisando os autos, em que pese as alegações recursais, entendo que a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado aos réus, indicando todas as circunstâncias relevantes dos delitos, bem como apontando o local dos eventos e as demais causas que contribuíram para os crimes, propiciando ao mesmo o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERITO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 121 DO CP. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. Precedentes. 4. No caso, verifica-se que a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve as condutas atribuídas ao paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios, narrando de modo suficiente que ele, dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, em alta velocidade, com carona em seu carro, participava de disputa na direção de veículo automotor em via pública, quando bateu na motocicleta da vítima, provocando-lhe sua morte, bem como deixou de prestar socorro à ofendida e afastou-se do local do acidente. [...] (HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
N
AIR CANHOLATO
e
MÁRCIO ADRIANO GUIDOLINI
, por encontrar
em
-se inconformado
s
com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM.
Juí
za
de Direito da
4ª Vara Criminal de L
inh
ares
, que os condenou como incursos nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, às penas definitivas respectivas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 11 (onze) meses de detenção, ambos em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
22 de junho de 2016, na residência do casal,
a denunciada Nair ofendeu a integridade física da vítima Luciana Chieppe, sua nora, sendo auxiliada pelo denunciado Márcio, companheiro da ofendida, desferindo contra a mesma diversos socos e pontapés, ocasionando lesões.

Nas
razões recursais, requer a defesa
dos apelantes,
n
o mérito, (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) suspensão condicional da pena; (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (V) improcedência ou redução do valor fixado a título de danos morais; (VI) concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais; e (VII) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada
pelo
boletim unificado nº
29061459
,
imagens
das lesões ocasionadas à vítima
, laudo de exame de lesões corporais n
º 1.696/2016
, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor dos apelantes, faço as seguintes considerações.

A vítima
L
uciana Chieppe
,
tanto na esfera policial quanto em juízo,
relatou que
possuía um relacionamento com
MÁRCIO
e, no dia dos fatos, ele disse que faria um curso, enquanto ela decidiu ir ao bar “João de Barro” encontrar com amigas
.

A
to contínuo, a vítima ligou para o companheiro, tendo ele atendido de forma ríspida e dito que estava em uma reunião de negócios. Diante disso, Luciana relatou ter ficado chateada com a mentira do réu.

Após,
MÁRCIO
foi buscá-la no bar, contudo, ela não quis ir embora com o recorrente, tendo ele mandado sua mãe, a acusada
NAIR
, ir a
té o local para levá-la para casa
.
Feito isso, Luciana foi para casa com
NAIR
contando o motivo da sua chateação com o réu.

C
hegando em casa, a vítima começou a conversar com
MÁRCIO
, tendo dito a ele que não era digno de se relacionar com alguém sincera como ela. Neste momento,
NAIR
, ouvindo a conversa, “partiu para cima” da ofendida, desferindo-lhe tapas no rosto.

Neste momento, a vítima teria buscado a ajuda do companheiro, tendo ele a empurrado contra a cama e a mantido imobilizada enquanto a sogra desferia vários socos em seu rosto.

Relatou, por fim, que cansada das agressões, mordeu o braço de
MÁRCIO
, quando ela a soltou e ela se trancou no banheiro e ligou para seu irmão Fábio Chieppe, que foi até o local e a buscou. Fábio, contudo, não fora o
uvido
como testemunha nos autos.

D
estaco, neste ponto, a especial relevância dos depoimentos prestados pela vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que estejam corroborados pelas demais provas dos autos
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038190006098, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

P
or sua vez
, o
acusado
MÁRCIO
, por ocasião d
e
seu
s
interrogatório
s na esfera policial e

em juízo
,
c
onfirmou que no dia dos fatos foi fazer um curso e, posteriormente, fora chamado a uma reunião de negócios. Enquanto isso, sua namorada Luciana foi a um bar com amigas.

Ressaltou, neste ponto,
que a ofendida começou a ligar insistentemente para o celular dele, sendo que evitou atender, pois sabia que ela estava embriagada e que teria “perturbação”.

N
ovamente, reiterou a versão de Luciana de que foi ao bar para buscá-la, mas ela não quis ir embora com ele,
tendo pedido para sua mãe procurá-la
.

Ato contínuo, o réu evidenciou que a ofendida chegou em casa muito bêbada e passou a proferir ameaças de morte em seu desfavor. Diante disso,
MÁRCIO
colocou Luciana deitada na cama, quando ela começou a chutá-lo, tendo ele a imobilizado para conter as agressões.

Luciana, então, passou a morder o braço do réu e, neste momento,
NAIR
tentou fazê-la soltar o braço do filho, obtendo êxito. Logo em seguida, a vítima correu para o banheiro e só saiu de lá quando seu irmão Fábio chegou para buscá-la.

E
m sequência
, negou veementemente que ele ou
NAIR
tenham agredido Luciana, ressaltando que apenas tentaram contê-la.

P
or fim, ressaltou que após os fatos Luciana reatou o relacionamento com ele, tendo dado início ao processo tempos após, quando novamente terminaram o relacionamento.

Interrogada tanto na esfera policial quanto em juízo, a acusada
NAIR
confirmou a versão apresentada pelo corréu, reafirmando que a pedido do réu foi buscar a vítima, tendo
a
encontrado “transtornada”.

Acerca das agressões,
NAIR
revelou que viu o momento em que Luciana, deitada na cama, imobilizada por
MÁRCIO
, desferia chutes e mordia o braço dele
com bastante força
.

N
este momento, a recorrente tentou ajudar o filho para que a ofendida parasse de mordê-lo, esclarecendo que em nenhum momento bateu em Luciana.

Após, confirmou que a vítima correu e trancou-se dentro do banheiro, dizendo a todos que havia sido agredida pelos recorrentes.

A
lém das declarações prestadas pela vítima e pelos réus, somente há os relatos da testemunha Débora Souza de Campos Canholato, esposa do primo de
MÁRCIO
e vizinha do mesmo.

A testemunha afirmou que não presenciou os fatos tratados nos presentes autos, contudo,
relatou que as confusões eram comuns entre o casal e que sempre via
MÁRCIO
segurando Luciana enquanto a mesma estava muito nervosa, com o intuito de contê-la e não de agredi-la.

Evidenciou, neste ponto, que era Luciana quem parecia agredir o companheiro
e que, inclusive, já ameaçou atear fogo na residência.
Neste episódio, viu que em momento algum
MÁRCIO
batia em Luciana, mas ela gritava para
que
todos ouvissem, relatando que ela tinha uma força enorme, tendo a testemunha medo da ofendida.

Ressalto, que o laudo pericial deixa clara a existência das lesões, contudo, os depoimentos colhidos não trazem a segurança necessária para revelar que as agressões partiram dos apelantes, havendo a possibilidade de terem ocorrido em legítima defesa, excludente essa que igualmente não restou cabalmente comprovada.

Neste sentido, colaciono entendimento
s
jurisprudencia
is
já firmado
s
por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, §9o CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir dos laudos de lesões corporais, tanto do apelado quanto a vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto, não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa. 2. Inexistindo provas seguras para comprovar quem iniciou as agressões, e se houve por parte do réu alegação de legítima defesa, a absolvição é a medida que se impõe, em observância à regra do in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 063170000069, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A despeito do crédito que deve ser depositado na palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, há dúvidas quanto a autoria, sendo temerária a admissibilidade positiva quanto a imputação, que não pode ser lastreada em meras suposições. Recurso não provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 049170022658, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

Destarte, diante da fragilidade probatória,

deve vigorar, no caso em tela, o princípio do
in dubio pro reo
,
porquanto a divergência fática não traz segurança ao decreto condenatório
.

D
estaca-se, ainda, que a versão da vítima, embora possua relevante valor probatório, deve ser corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso presente.

Pelo
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

NAIR CANHOLATO E MÁRCIO ADRIANO GUIDOLINI
,
nos

termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Vitória, 5 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022115-67.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: NAIR CANHOLATO, MARCIO ADRIANO GUIDOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
P
RELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
EXPOSIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 41 DO CPP.
PRELIMINAR
REJEITADA.
2.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO.
3.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,
PROVI
DO
.
1.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
A inicial acusatória

descreveu satisfatoriamente o
s fato s criminoso s imputado s a o s apelante s
,
indicando todas as circunstâncias relevantes do
s
delito
s
,
bem
com
o

apontando o
local do evento
e

as
demais causas que contribuíram para o
s
crime
s
, propiciando
ao
s
réu
s
o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em i
népcia
da denúncia.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
N
ão restou
amplam
ente

comprovado nos autos que o
s
réu
s

tenha
m

iniciado as agressões contra a vítima
,

bem como as inconsistências identificadas nos depoimentos prestados
e a versão isolada da ofendida não trazem a certeza necessária ao decreto condenatório
,
devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
sendo imperiosa a absolvição,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

Recurso conhecido,
preliminar rejeitada

e,
no mérito,
provido
.

Vitória, 5 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.